Tribunal: TCU
Processo: 039.891/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso com vistas à implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de agua em comunidades rurais, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e uso da Água - Água Para Todos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras (Dnocs) contra as Secas em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 82/2013, firmado com o município de Macambira/SE, com vistas à implantação de três sistemas coletivos de captação, armazenamento e distribuição de água em comunidades rurais, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e uso da Água - Água Para Todos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual José Carivaldo de Souza; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Luciano Machado Batista e de Ricardo Alves de Meneses Souza, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Dnocs, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: - Ricardo Alves de Meneses Souza individualmente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2015 14.450,00 29/2/2016 3.500,00 1o/3/2016 7.900,00 - Ricardo Alves de Meneses Souza solidariamente com Luciano Machado Batista: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/7/2015 127.150,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Ricardo Alves de Meneses Souza multa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e a Luciano Machado Batista multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer delas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. informar o teor desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas, aos responsáveis e à Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.